Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NOVA FAMÍLIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.010 do CPC, trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.

2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.

3. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

4. Na ação revisional de alimentos, deve-se verificar se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do CC.

5. Conclui-se que o alimentando não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades do alimentado com a capacidade contributiva apurada, a fixação dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.

6. Vale lembrar que alegação de dificuldade em contribuir com o percentual fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante (art. 373, II, do CPC), ante o melhor interesse da criança (art. 227 da CF), condição não verificada nos autos.

7. Precedentes: Acórdão 1796677, 07270054320218070003, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1806513, 07022189320218070020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Recurso desprovido.